Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-16.2022.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-16.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAGA BORGES DE LIMA NOBRE - CPF: 095.107.794-58 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARAGA BORGES DE LIMA NOBRE - CPF: 095.107.794-58 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ARAGA BORGES DE LIMA NOBRE - CPF: 095.107.794-58 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDO O RECURSO DA ENERGISA E REJEITADO O DA ARAGA BORGES. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1001680-16.2022.8.11.0045- Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A.

Araga Borges de Lima Nobre.

Embargadas:
as mesmas.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. – ERRO MATERIA
L
– OCORRÊNCIA –

VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ARAGA BORGES – OMISSÃO – INCORRÊNCIA –
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.-

Ocorrendo erro material no acórdão, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido neste particular.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1001680-16.2022.8.11.0045
–
Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A.

Araga Borges de Lima Nobre.

Embargadas:
as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos Embargos de Declaração interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A. e Araga Borges de Lima Nobre, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1001680-16.2022.8.11.0045 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Nas razões dos embargos da Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A., aponta erro material na condenação dos honorários, requerendo que seja arbitrado com base no valor da condenação.

Por outro lado, a parte Araga Borges de Lima Nobre aponta omissão no v.acordão, com relação às alegações apresentadas pela Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A. no recurso de apelação, acerca dos argumentos constantes no recurso, a fim de majorar o dano moral arbitrado, bem como para determinar a suspensão dos efeitos de publicidade do protesto ou determinar que a concessionária promova a baixa do protesto sob pena de multa.

Pedem, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Ambas as partes, mesmo intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, passo a analisar os embargos opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A.

Inconformada, a embargante disserta que há vício no v. acórdão, eis que fixados os honorários advocatícios com base no valor da causa, embora a embargante tenha sofrido condenação, tratando-se assim, de condenação líquida. Requer seja sanado o vício, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

Com razão
. É cediço que somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Assim, deve ser corrigido o vício apontado, para o fim de constar no dispositivo final do acórdão:
“De outra banda, restando desprovido o recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”

Superado essa questão, passo a analisar a omissão alegada pela parte Araga Borges de Lima Nobre.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando:
“Ocorre que não foi enfrentados argumentos deduzidos nas razões recursais e petição id 220811152 que podem infirmar a conclusão de que a indenização imposta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.”

Isso porque, a embargante argui:
“se desprende das razões recursais e da petição id 220811152 que embora tenha sido promovido a retirada do nome no cadastro de proteção ao crédito em face da r. decisão id 81427303, não houve baixa do protesto, conforme informado na impugnação a contestação id 89805020 - Pág. 1 e através das petições id 102765311 - Pág. 1, id 113650759 - Pág. 1 e 152940877 - Pág. 2 durante todo o tramite processual, o que acaba por ampliar a extensão dos danos.”

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
” (negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto no que concerne ao
quantum
indenizatório, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Por fim, e, não menos importante, verifica-se que a Energisa não retirou o protesto do nome da autora, mesmo após do deferimento e confirmação da liminar pleiteada no juízo de piso, contudo, não vislumbro motivos para a majoração da multa estipulada em 1º grau.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece parcial reparo, apenas para determinar incidência dos juros de mora afeto ao dano moral a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ.

De outra banda, restando desprovido o recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”

À vista disso, resta nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no que concerne ao pedido da embargante acerca da omissão para determinar a suspensão dos efeitos de publicidade do protesto ou determinar que a concessionária que promova a baixa do protesto, sob pena de multa diária, entendo que tal feito deve ser pleiteado no cumprimento de sentença, eis que houve o deferimento e a confirmação da liminar pleiteada no juízo de piso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A. para sanar o erro material ocorrido no
v.
acórdão,
bem como
REJEITO

os embargos de declaração opostos por Araga Borges de Lima Nobre.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024